Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-72.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010268-72.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DANILO ALMEIDA DUARTE - CPF: 017.345.141-16 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 362.625.281-72 (APELADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA BIANCHINI - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), CHRISTIANE FATIMA BORGES - CPF: 460.744.901-63 (APELADO), NEWTON ANTONIO DUTRA BARBOSA - CPF: 505.951.641-53 (APELADO), SELMA ELIZA DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 329.292.001-97 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCOS HERLEI DOS REIS GUIMARÃES - CPF: 232.561.331-34 (APELADO), PALMEIRA ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 33.614.190/0001-96 (APELADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), FERNANDA FARIAS COSTA - CPF: 044.284.781-51 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FARIAS DE SOUSA - CPF: 057.202.241-73 (APELADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELADO), PALMEIRA ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 33.614.190/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FARIAS COSTA - CPF: 044.284.781-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FARIAS DE SOUSA - CPF: 057.202.241-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO SEVERINO DE JESUS - CPF: 368.386.081-20 (TESTEMUNHA), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (TESTEMUNHA), ATAILTON SANTANA DA SILVA - CPF: 581.596.731-91 (TESTEMUNHA), JERONIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI - CPF: 898.272.791-49 (TESTEMUNHA), PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 000.372.951-60 (TESTEMUNHA), JAIRO MARQUES FERREIRA - CPF: 141.079.701-59 (TESTEMUNHA), ILCENI NUNES DE MORAES BORGES - CPF: 208.781.681-68 (TESTEMUNHA), AILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 474.472.301-20 (TESTEMUNHA), POLIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 832.905.241-91 (TESTEMUNHA), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TESTEMUNHA), KLENIO PIRES DA SILVA - CPF: 993.425.101-91 (TESTEMUNHA), MARCOS HERLEI DOS REIS GUIMARAES - CPF: 232.561.331-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. INVENTÁRIO. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. ESPÓLIO DEFICITÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de registro e partilha de inventário, julgou improcedente o pedido de nulidade da partilha sob o fundamento de inexistência de patrimônio positivo no espólio, apesar da alegada preterição de herdeiro necessário, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de herdeiro necessário, por si só, impõe a anulação da partilha; (
ii
) estabelecer se a inexistência de patrimônio positivo no espólio afasta a utilidade prática da anulação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão de herdeiro necessário constitui vício relevante e, em tese, autoriza a anulação da partilha, nos termos do
art
. 2.027 do Código Civil.

4.
A utilidade da ação anulatória depende da existência de patrimônio positivo a ser partilhado, pois a tutela jurisdicional não se justifica sem resultado prático.

5.
A prova documental, testemunhal e técnica demonstra que o espólio apresenta saldo negativo, com passivo superior ao ativo.

6.
O laudo contábil indica resultado deficitário, não sendo infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

7.
A prova oral corrobora a existência de dívidas do falecido e a insuficiência patrimonial do espólio.

8.
A quitação de parte das dívidas não afasta a existência de outros débitos e despesas que impactam o
resultado final
do acervo.

9.
A alienação de bens por valores expressivos não comprova, isoladamente, a existência de patrimônio líquido partilhável, devendo ser considerada em conjunto com o passivo.

10.
A impugnação genérica ao balancete e à prova técnica não é suficiente para
desconstituir
a conclusão pericial acolhida na sentença.

11.
A inexistência de patrimônio positivo afasta o interesse de agir, por ausência de utilidade prática na anulação da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A preterição de herdeiro necessário não conduz automaticamente à anulação da partilha quando inexistente patrimônio positivo a ser partilhado.

A utilidade da ação anulatória de partilha depende da demonstração de acervo hereditário líquido apto à divisão.

A existência de saldo negativo do espólio, comprovada por prova técnica e corroborada por outros elementos, afasta o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
art
. 2.027; CPC,
arts
. 487, I, 1.010, II e III, 1.014, 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RAC
1010268-72.2021.8.11.0004

JEFFERSON DANILO ALMEIDA DUARTE

X
ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DA SILVA
e outros (9)

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JEFFERSON DANILO ALMEIDA DUARTE em face da sentença proferida
pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da Ação Anulatória de Registro e Partilha de Inventário n. 1010268-72.2021.8.11.0004, ajuizada
pelo apelante
em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHRISTIANE FATIMA BORGES, NEWTON ANTONIO DUTRA BARBOSA, SELMA ELIZA DOS SANTOS GUIMARÃES e MARCOS HERLEI DOS REIS GUIMARÃES, com denunciação à lide de PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA, FERNANDA FARIAS COSTA, MARCUS VINICIUS FARIAS DE SOUSA, WATT – DISTRIBUIDORA BRASIL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, a qual julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade então deferida
(
Id. 335450534
)
.

Irresignado, o autor interpôs apelação (Id.
335450536
), na qual alega, em síntese, que
a
sentença não apreciou corretamente a prova dos autos e acolheu versão distorcida apresentada pelos apelados.

Sustenta que, desde o falecimento do de cujus, os bens, especialmente o imóvel onde funcionava o posto de combustível, permaneceram sob administração dos demais herdeiros, gerando rendimentos por arrendamento durante longo período, circunstância que afastaria a conclusão de inexistência de patrimônio.

Afirma que alguns imóveis foram alienados logo após o inventário e outros já após o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, inclusive negócio no valor de R$ 1.060.000,00, o que revelaria a existência de acervo econômico expressivo.

Assevera que as dívidas efetivamente deixadas pelo falecido teriam sido relacionadas no inventário e quitadas ainda em 2007, mencionando, para tanto, relação de débitos no valor total de R$
127.154,14, bem como recibos e declarações de quitação.

Defende que os débitos posteriormente trazidos aos autos pelos requeridos não corresponderiam a obrigações do espólio, mas a despesas próprias dos herdeiros e da atividade empresarial por eles desenvolvida após a morte do autor da herança.

Argumenta, ainda, que a prova testemunhal acolhida na sentença seria frágil e contraditória, que o balancete produzido pela contadora contratada pelos apelados seria tendencioso, e que a administração dos bens pelos herdeiros remanescentes teria ocorrido em manifesta má-fé, com o propósito de esvaziar seu quinhão hereditário.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da partilha realizada no inventário do de cujus, com a consequente anulação dos registros posteriores, em razão de sua exclusão como herdeiro necessário.

Foram apresentadas contrarrazões por PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA
(Id.
335450553
)
,
pugnando pelo
desprovimento do apelo.

Também apresentaram contrarrazões MARIA APARECIDA DA SILVA, CHRISTIANE DE FATIMA BORGES, NEWTON ANTONIO DUTRA BARBOSA, SELMA ELIZA DOS SANTOS GUIMARÃES e MARCOS HERLEI DOS SANTOS REIS GUIMARÃES
(Id.
335450549
)
, nas quais, preliminarmente, suscitam ausência de impugnação específica e inovação recursal, ao argumento de que a apelação teria trazido fatos e alegações não deduzidos oportunamente na fase instrutória, em afronta ao art. 1.014 do CPC.

No mérito, defendem que o inventário revelou quadro patrimonial deficitário, com passivo superior ao ativo, inexistindo bens positivos a partilhar, de modo que a preterição do autor, ainda que em tese reprovável, não lhe teria causado prejuízo patrimonial concreto apto a justificar a anulação postulada.

Requerem, assim, o não conhecimento parcial do recurso e, subsidiariamente, seu integral desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(ausência de dialeticidade)

Eminentes pares:

Antes do exame do mérito recursal, cumpre enfrentar as preliminares suscitadas pelos apelados em contrarrazões.

A primeira delas diz respeito à ausência de impugnação específica.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais se requer a reforma ou a invalidação da decisão, bem como o pedido de nova decisão.

No caso, é possível identificar, sem dificuldade substancial, a insurgência dirigida contra o núcleo decisório da sentença, qual seja: a conclusão de que o espólio era deficitário e de que inexistiria utilidade prática na anulação da partilha.

O apelante sustenta precisamente o contrário: afirma que havia bens, que houve receitas de arrendamento, que as dívidas reconhecidas na sentença não seriam do espólio, mas dos herdeiros, e que a prova pericial e testemunhal teria sido valorada de modo equivocado.

Há, portanto, dialeticidade suficiente para o conhecimento do apelo.

A deficiência técnica ou a fragilidade persuasiva da argumentação recursal não se confundem com ausência de impugnação específica.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(
inovação recursal
)

Eminentes pares:

A segunda preliminar refere-se à alegada inovação recursal, fundada no art. 1.014 do CPC.

Também aqui, a irresignação não prospera, ao menos não em extensão apta a obstar o conhecimento do recurso.

É verdade que parte das razões recursais adota enfoque mais enfático sobre fatos relacionados à administração dos bens pelos herdeiros após a conclusão do inventário, às receitas de arrendamento do posto de combustível, à imputação de despesas posteriores aos sucessores e à suposta confusão entre débitos do espólio e despesas dos próprios apelados.

Contudo, tais alegações não surgem, propriamente, como causa de pedir inteiramente nova e autônoma; constituem, antes, desdobramentos argumentativos da mesma tese central deduzida desde a inicial: a de que a partilha deve ser anulada porque o autor foi preterido e porque a narrativa defensiva sobre a inexistência de acervo partilhável não corresponderia à realidade patrimonial do caso.

Em outras palavras, o que se verifica é reforço argumentativ
o,
ainda que, em alguns trechos, desenvolvido com maior ênfase no recurso
,
em torno do mesmo debate travado em primeiro grau, e não a introdução de pretensão nova juridicamente dissociada da causa de pedir originária.

De toda sorte, eventual inovação pontual em determinadas passagens da apelação, se existente, não compromete o conhecimento do recurso em sua integralidade, porquanto o exame meritório pode ser realizado a partir do quadro fático-probatório já estabilizado nos autos e dos fundamentos efetivamente submetidos ao contraditório em primeiro grau.

A técnica processual adequada, em tais hipóteses, não é a rejeição global do apelo, mas a desconsideração, no momento do julgamento, de alegações fáticas estranhas aos limites da demanda originária. Não há, pois, razão para o não conhecimento recursal.

Assim
,
REJEITO
a preliminar de
inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de anulação de partilha homologada em inventário, em razão de alegada preterição de herdeiro necessário, bem como dos efeitos dessa pretensão sobre os negócios jurídicos subsequentes, em contexto no qual o juízo de origem concluiu pela inexistência de patrimônio positivo no espólio.

Na origem, trata-se de ação anulatória de registro e partilha de inventário proposta por autor cuja condição de filho do de cujus e herdeiro necessário somente foi reconhecida judicialmente anos após a conclusão do inventário.

A demanda foi ajuizada com o propósito de desconstituir a partilha homologada em 2007 e alcançar, por arrastamento, os registros e negócios posteriores realizados sobre imóveis que teriam integrado o patrimônio deixado por
Cleuber
Borges.

Como relatado, a sentença reconheceu que a exclusão de herdeiro é vício que, em tese, pode conduzir à invalidação da partilha, mas julgou improcedente a ação por entender demonstrado, com base na prova documental, testemunhal e técnica, que o monte era deficitário e que, por isso, a desconstituição pretendida seria destituída de utilidade concreta.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o apelante não participou do inventário concluído em 2007 e que somente veio a ter reconhecida sua condição de herdeiro em ação própria cujo trânsito em julgado ocorreu em 2019.

Também não se discute, em abstrato, que a exclusão indevida de herdeiro necessário constitui irregularidade séria no âmbito do direito sucessório e pode, em determinadas circunstâncias, fundamentar ação anulatória da partilha, nos termos do art. 2.027 do Código Civil. A própria sentença não negou esse pressuposto jurídico.

O ponto decisivo do caso,
consiste em saber se
havia, de fato, patrimônio positivo a ser partilhado
, pois s
e a resposta for negativa, perde relevo prático a anulação pretendida, por inexistir resultado útil a ser obtido pelo autor com a desconstituição do ato.

E, à luz da prova produzida, a conclusão a que chegou o juízo singular mostra-se correta.

A sentença assentou que os documentos juntados pelas partes demandadas eram suficientes para corroborar a tese de insuficiência patrimonial do espólio, e destacou, de modo específico, que a análise documental revelou a existência de inúmeros débitos atribuídos ao falecido, inclusive obrigações informalmente assumidas com terceiros, situação reputada compatível com a realidade
local.

Ainda, r
essaltou que o relatório contábil de Id.
335450436

indicava saldo final negativo de R$ 51.949,08, e que a prova oral, especialmente os depoimentos da testemunha Célio Severino de Jesus e da contadora Patrícia Oliveira de Jesus, confirmava esse panorama deficitário.

Com base nisso, concluiu que não houve, na prática, bens positivos a partilhar, pois o patrimônio foi integralmente consumido pelo pagamento das dívidas, sendo inclusive necessário, segundo a narrativa acolhida, que herdeiros alienassem bens próprios para solver obrigações remanescentes.

O laudo técnico juntado aos autos, de fato, indica, em sua conclusão, saldo negativo do espólio no valor de R$ 51.949,08, apontando evolução de entradas e saídas que culminariam em déficit patrimonial.

Embora não se trate de perícia judicial complexa com aparato metodológico extenso, o documento foi produzido e submetido ao crivo do contraditório, não tendo sido neutralizado por prova técnica idônea em sentido oposto.

A
simples inconformidade com a conclusão pericial ou a imputação genérica de parcialidade não bastam para desconstituir a força probatória de documento técnico que, ademais, foi corroborado por outros elementos dos autos.

No mesmo sentido, a prova oral acolhida em sentença não se mostra, por si só, imprestável.

A testemunha Célio Severino de Jesus confirmou a existência de débitos do falecido perante particulares e afirmou ter recebido, do espólio, valores relacionados a obrigação pendente assumida pelo
de cujus
.

A contadora Patrícia Oliveira de Jesus, por sua vez, foi clara ao afirmar que o balancete apresentava resultado negativo.

O apelante procura sustentar que as únicas dívidas efetivamente integrantes do espólio seriam aquelas relacionadas no inventário, no montante de R$ 127.154,14, e que tais obrigações teriam sido quitadas em 2007, o que, em sua ótica, afastaria a tese de saldo negativo.

De fato, há, na apelação, reprodução de documento contendo relação de débitos do espólio, bem como menção a recibo em favor de Célio Severino de Jesus e declaração de quitação assinada por Carmelita Venâncio Pereira. Esses documentos, porém, apenas demonstram que determinadas obrigações foram pagas à época; não demonstram, por si sós, que inexistiam outros débitos relacionados ao passivo do falecido ou aos ônus necessários à administração e regularização do patrimônio que, segundo a prova acolhida, continuaram a repercutir economicamente sobre os sucessores.

E
ainda que se admitisse a quitação integral daqueles débitos listados no inventário, isso não bastaria para invalidar, de modo automático, a conclusão global firmada na sentença, que se amparou na existência de outras despesas e no resultado contábil final do espólio.

O apelo, nesse
ponto, fragmenta a prova e a lê de forma seletiva, sem desmontar a racionalidade do conjunto probatório considerado pelo magistrado de origem.

A parte apelante também confere centralidade ao fato de que imóveis foram alienados após a abertura da sucessão e, em um dos casos, após o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, chegando a mencionar negócio de valor elevado, na ordem de R$ 1.060.000,00, atinente ao imóvel vinculado ao posto de combustível.

Segundo sustenta, essa circunstância demonstraria, por si, a existência de patrimônio positivo, suficiente para infirmar a tese de espólio deficitário.

O argumento, entretanto, não procede de forma linear.

A alienação de bens por valor expressivo não implica, automaticamente, a existência de quinhão hereditário líquido disponível para divisão.

Em matéria sucessória, o valor bruto de venda de determinado bem não pode ser examinado isoladamente, de modo desconectado do passivo que sobre ele ou sobre o espólio recaía, das despesas de administração, das obrigações assumidas pelo
de cujus
e do custo econômico necessário para preservar, regularizar ou liquidar o acervo.

A questão não é se houve ingresso de numerário em algum momento, mas se, após a apuração global de ativo e passivo, remanesceu patrimônio positivo partilhável. E foi precisamente esse ponto que a sentença respondeu negativamente, amparada em estudo técnico e em prova oral coerente com a tese defensiva.

Também não convence a tentativa recursal de deslocar todas as despesas posteriores para a esfera exclusivamente pessoal dos apelados, como se fossem inteiramente estranhas à administração do espólio ou ao patrimônio a ele vinculado.

A prova oral transcrita no próprio apelo revela, inclusive, que o posto permaneceu gerando despesas de adequação, manutenção e operação, com sucessivos problemas financeiros, interdição e necessidade de investimentos, situação que, segundo a narrativa acolhida, jamais permitiu evolução patrimonial favorável.

A afirmação de que despesas de energia, supermercado, impostos, honorários ou empréstimos dos herdeiros não seriam do espólio pode ser parcialmente pertinente em abstrato, mas o recurso não estabelece, com rigor documental e contábil, quais lançamentos concretos do balancete seriam manifestamente estranhos ao acervo hereditário e qual seria o reflexo objetivo de sua exclusão no saldo final. Sem isso, a
insurgência
permanece genérica.

O fundamento decisivo da improcedência não foi a irrelevância jurídica da preterição, mas a constatação de que, na realidade concreta do caso, a anulação não produziria resultado útil, uma
vez que “
sequer houve partilha de bens, pois todo o patrimônio do falecido foi consumido pelo pagamento de suas dívidas
”.

Nesse contexto, ainda que se reconhecesse a preterição do apelante, não haveria qualquer utilidade prática na anulação da partilha, uma vez que inexiste patrimônio positivo a ser redistribuído.

Trata-se, portanto, de hipótese de ausência de interesse de agir, na medida em que o provimento jurisdicional pretendido não produziria qualquer resultado útil ao autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a mesma disciplina de exigibilidade estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026